Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA SOB A FORMA DE RECONVENÇÃO. REPROPOSITURA DA DEMANDA. PREVENÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL.

1. A reedição da primeva demanda sob a forma de reconvenção, mesmo que extinta a ação principal sem avanço sobre o mérito, impõe ao mesmo Juízo a competência para processar e julgar o segundo processo, nos termos do art. 59 do CPC.

2. Conflito julgado improcedente, para declarar competente o Juízo suscitante, da Décima Nona Vara Cível de Brasília.